Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-82.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018 (dezembro de 2020). Rescisão por culpa do comprador. Sentença de parcial procedência, com a devolução dos valores pagos conforme cláusula contratual. Irresignação do Requerente. RETENÇÃO. Restituição de valores que deve observar os termos do artigo 32-A da Lei 6.766/79.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018 (dezembro de 2020). Rescisão por culpa do comprador. Sentença de parcial procedência, com a devolução dos valores pagos conforme cláusula contratual. Irresignação do Requerente. RETENÇÃO. Restituição de valores que deve observar os termos do artigo 32-A da Lei 6.766/79. Inexistência de elementos que justifiquem a fixação de cláusula penal e taxa de fruição em seu patamar máximo. Lote não edificado. Multa contratual de 10% sobre o valor do contrato que se revela exagerada e deve ser substituída por retenção de 5% do valor atualizado do contrato, limitado aos valores pagos pelo adquirente. Recurso parcialmente provido. RESTITUIÇÃO PARCELADA. Possibilidade. Inteligência artigo 32-A, §1o da Lei 6.766/79. Súmula 543 do C. STJ inaplicável à hipótese. Relação contratual que é dirimida sob a luz da Lei do Distrato. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.